Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716490-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes da análise do pedido liminar, considerando que a comprovação da hipossuficiência é requisito essencial para a análise do pedido formulado em face do agravado, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove a alegada hipossuficiência, inclusive para possibilitar a análise sobre a concessão ou não do benefício pleiteado nesta instância recursal, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator